Tribunal: STF
Processo: Rcl 53295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 4.143 e do ARE 1.306.505-RG (Tema 1.157). Ato reclamado que concedeu a complementação de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento no RE 590.260-RG (Tema 139). Servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram após a referida emenda. Direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos em relação aos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo. Ausência de aderência estrita. Não verificada violação da ADI 4.143, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos de lei estadual por violação do art. 37, II, da CF. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do ARE 1.306.505-RG. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo Município de Felipe Guerra/RN, contra decisão proferida pela 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0803395- 27.2020.8.20.5112, à alegação de violação da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 4.143 e no ARE 1.306.505-RG (Tema 1.157).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante ter sido julgado improcedente, na primeira instância, pedido da parte beneficiária da decisão reclamada, servidor público municipal, de condenação do ente municipal ao pagamento da diferença entre o que recebe como proventos de aposentadoria e o valor pago atualmente ao servidor da ativa enquadrado na mesma classe e nível da carreira.



     A 3ª Câmara Civil do TJRN, a seu turno, deu provimento à apelação, reconhecido o direito à paridade e à integralidade de remuneração.



    3. O reclamante sustenta que a parte beneficiária da decisão reclamada, servidor aposentado, não tem direito à equiparação ao servidor da ativa, tendo em vista não ter ingressado nos quadros municipais mediante concurso público, nomeado professor antes da promulgação da Constituição de 1988.



    Alega, nesse contexto, que a parte beneficiária sequer poderia ser segurada do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Município de Felipe Guerra.



    4. Afirma que a decisão reclamada, ao reconhecer o direito à paridade e à integralidade de remuneração, violou o entendimento assentado pelo STF na ADI 4.143, no sentido de que as garantias e direitos dos servidores efetivos não são extensivos aos servidores que ingressaram no serviço público sem o crive do concurso público, como por exemplo, os estáveis na forma do art. 19 dos ADCT.



    5. Argumenta que, nos termos do ARE 1.306.505, servidor admitido sem concurso público não tem direito ao enquadramento no plano de cargos, carreira e remuneração implementado para os servidores efetivos, motivo pelo qual tampouco tem direito à paridade e à integralidade de remuneração quando já aposentado.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado até o julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    7. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por este Supremo Tribunal ao julgamento da ADI 4.143 e do ARE 1.306.505-RG (Tema 1.157).



    3. Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 4.143, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 5º, § 4º, e 52, § 1º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, e do art. 302, parágrafo único, da Lei Estadual nº 1.102/1990, todas do Estado de Mato Grosso do Sul, com efeito ex nunc, ao fundamento de que (i) viola o art. 37, II, da Constituição e a Súmula Vinculante 43/STF a permissão para servidores habilitados ou capacitados ocuparem outros cargos dentro da sua categoria, tendo em vista promover ascensão funcional, bem como (ii) viola o art. 37, II, da Constituição e o art. 19, §1º, do ADCT a concessão de vantagens, direitos e deveres dos servidores públicos efetivos aos membros dos quadros suplementar, especial e celetista, não necessariamente aprovados em concurso público.



    Reproduzo a ementa do acórdão:



    “Direito Administrativo. Ação Direta. Leis Estaduais que concedem ao servidores não aprovados em concurso público os mesmos direitos e deveres dos servidores estatutários e permitem a transposição de cargos. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 5º, §4º e 52, §1º, ambos da Lei Estadual nº 2.065/1999 e do art. 302, parágrafo único, da Lei Estadual nº 1.102/1990, todas do Estado de Mato Grosso do Sul, que possibilitam a concessão de vantagens, direitos e deveres dos servidores públicos efetivos a integrantes dos quadros de pessoal suplementar, especial e celetistas, não aprovados em concurso público, bem como autorizam a designação de servidores para ocupar outros cargos que integrem sua categoria funcional, desde que comprovem estar habilitados ou capacitados profissionalmente para exercer as atribuições do novo cargo.



    2. O art. 5º, §4º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    3. O art. 52, §1º da Lei Estadual nº 2.065/1999 e o art. 302, parágrafo único, da Lei nº 1.102/1990 autorizam a concessão de todos os direitos e deveres dos servidores estatutários aos membros dos quadros suplementar e especial, não necessariamente aprovados em concurso público, em violação ao art. 37, II, da Constituição e art. 19, §1º, do ADCT. Precedentes.



    4. As leis em exame vigoram por mais de 20 (vinte) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores regulados pelas normas impugnadas.



    5. Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, de modo a que produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento.



    6. Ação direta julgada procedente, com efeito ex nunc.”



    (ADI 4.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)



    4. O reclamante alega violação do entendimento do STF na ADI 4.143, tendo em vista que a Corte reclamada reconheceu a servidor aposentado, não aprovado em concurso público, o direito à paridade e à integralidade de remuneração do servidor da ativa.



    Colho do acórdão reclamado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA/RN APOSENTADO PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE PÚBLICO. COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA PELO INSS E AQUELES RECEBIDOS ENQUANTO NA ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO, QUE TEVE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. OMISSÃO ADMINISTRATIVA EM CRIAR O REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREENCHIMENTO DA REGRA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO DIRIMIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 590.260/SP JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.



    [...]



    Conforme acima relatado, pretende a parte autora, ora apelante, um provimento jurisdicional que lhe assegure obter a complementação de proventos de aposentadoria em face do Município de Felipe Guerra/RN, invocando dispositivos constitucionais, legislação municipal, bem como julgados da matéria. Fundamenta o pleito no direito à paridade remuneratória entre os servidores públicos ativos e os inativos, ocupantes do mesmo cargo e nível da carreira.



    Conforme se observa dos autos, o apelante ingressou no serviço público no cargo de professor, perdurando o vínculo empregatício até a data em que foi aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, uma vez que no âmbito do Município de Felipe Guerra/RN não há Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.



    Com isso, passou a receber do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS o benefício previdenciário de aposentadoria especial, alertando-se, contudo, que o valor dos seus proventos é inferior ao da remuneração mensal paga aos servidores ativos do mesmo cargo, sem a devida complementação do benefício por parte do município.



    Portanto, como se vê, discute-se nestes autos se é devida a complementação de aposentadoria, por parte do Município de Felipe Guerra/RN, de servidora pública municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, cujo gestor é o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, de quem a parte apelante recebe seus proventos de aposentadoria desde a inatividade, não havendo qualquer vínculo - desde então -, com o ente público apelado.



    De início, afasto a alegação de nulidade na contratação da parte apelante, por suposta inobservância à regra do concurso público e inocorrência da excepcionalidade prevista no artigo 19 do ADCT, eis que a documentação acostada à inicial – fichas funcional e financeira -, comprova categoricamente que a parte apelada, desde 01/09/1984, integra o quadro de servidores efetivos da Administração Pública, sendo regido pelo regime jurídico único municipal (IDs 11345801 e 11345802 - Págs. 1/16).



    Outrossim, cumpre asseverar que, diversamente do que entendeu o julgador sentenciante, o Município de Felipe Guerra/RN é parte legítima para compor a lide no polo passivo da demanda, tendo em vista que em caso semelhante, envolvendo o Município de Mossoró/RN, o Supremo Tribunal Federal julgou o ARE/RG 907.777 RG/RN, que dirimiu tal controvérsia fixando o entendimento da legitimidade do referido ente público para figurar no polo passivo da demanda visando o pagamento da complementação da aposentadoria de servidora pública municipal inativa, in verbis:



    [...]



    Sobre o mérito propriamente dito, conforme acima relatado, almeja a parte apelante a complementação de aposentadoria no valor equivalente a diferença entre a remuneração do cargo como se estivesse na ativa e o valor que percebe da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ou seja, a paridade com os servidores ativos ocupantes do mesmo cargo em que se deu a sua aposentadoria.



    Inicialmente, cumpre asseverar que após o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, a omissão do ente público em criar o seu próprio regime previdenciário, gerou, em contrapartida, a sua obrigação de complementar os proventos pagos pelo INSS, todavia, no caso do Município de Felipe Guerra/RN, a Lei Municipal nº 339, de 31/03/2014 revogou integralmente a Lei Municipal nº 309, de 30/03/2012, a qual havia instituído o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos municipais.



    Apesar disso, não subsistem dúvidas quanto ao dever do ente federativo de custear as diferenças na remuneração do servidor aposentado, caso esta preencha os requisitos legais, de forma com que correspondam aos vencimentos recebidos quando na ativa.



    Nesta quadra de raciocínio, cumpre averiguar se a parte apelante cumpriu com os requisitos para aposentadoria no cargo de provimento efetivo, consoante as regras/hipóteses de aposentação previstas na Constituição Federal em face das Emendas Constitucionais nºs 20/1998, 41/2003 e 47/2005.



    Isso porque “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (STF, RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24.06.2009).



    Quanto a essa situação (servidores que ingressaram antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas se aposentaram depois dela), o Supremo decidiu que seria necessário observar a incidência de regras de transição fixadas pela Emenda Constitucional nº 47/2005, que previa duas situações que ensejariam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos, uma para servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, e outra para servidores que ingressaram antes da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    Para servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, o art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005 teria garantido a integralidade e a paridade desde que atendidos, de forma cumulativa, estes requisitos: 1) 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher; 2) 35 anos de contribuição, se homem; 30, se mulher; 3) 20 anos de efetivo exercício no serviço público, e 4) 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.



    Por seu turno, para os servidores que ingressaram antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, o direito à paridade e à integralidade teria sido assegurado pelo art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, desde que presentes estas condições: 1) 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se mulher; 2) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e 3) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da CF, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos.



    Outrossim, para ambas as situações, acrescente-se, ainda, a redução, em 5 anos, nos limites de idade e de tempo de contribuição para os professores do ensino infantil, fundamental e médio.



    Como dito acima, a autora/recorrente está enquadrada na segunda situação descrita pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.260/SP, ou seja, a de servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20/1998 e se aposentaram após a Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Dessa forma, para fazer jus à equiparação terá que atender aos seguintes requisitos delineados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.260/SP, observando-se, ainda, a redução em 05 (cinco) anos nos requisitos de idade e de tempo de contribuição em razão do exercício da função de magistério:



    1) 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se mulher;



    2) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria; e



    3) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da CF, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos.



    Verifica-se que tais requisitos são cumulativos, todos devem estar rigorosamente preenchidos, sob pena do servidor não fazer jus a se aposentar por esta regra.



    Por essa regra de transição fica mantida a paridade e a integralidade no cálculo dos proventos do servidor, sendo possibilitado o abatimento de um ano no requisito idade para cada ano a mais ao preenchimento do pressuposto do tempo de contribuição.



    Da análise do caderno processual, verifica-se que o apelante, nascido em 31/12/1956, ingressou no serviço público municipal em 01/09/1984, no cargo de professor do Município de Felipe Guerra/RN, passando para o quadro de inativos por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 21/12/2018, quando lhe foi concedido aposentadoria por tempo de contribuição, recebendo a partir desta data proventos pagos pelo Instituto Nacional de Previdência Social.



    Desse modo, observa-se que o apelante ultrapassou o primeiro requisito, qual seja, 30 (trinta) anos de contribuição, conforme ato de concessão de sua aposentação. Também possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público; mais de 15 (quinze) anos de carreira e mais de 5 (cinco) anos no cargo em que se deu a aposentadoria.



    Além do mais, para os homens, ocupantes do cargo de professor, é exigido que para cada ano a mais de contribuição que ultrapasse os 30 (trinta) anos, diminua-se um na idade limite de 55 (cinquenta e cinco anos).



    Assentadas tais premissas, resta inconteste a obrigação do município em garantir a paridade e a integralidade salarial da parte autora, com base nos vencimentos dos servidores ativos por meio de complementação, ressalvada a prescrição quinquenal.



    Ante o exposto, dou provimento ao apelo, para julgar procedente a pretensão inicial e condenar o Município de Felipe Guerra/RN a promover a complementação da aposentadoria do apelante, de forma equiparada com os vencimentos de servidor ativo ocupante do cargo equivalente àquele no qual foi aposentado, além de pagar as diferenças salariais vencidas, com observância a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do momento do vencimento da dívida.”



    5. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado.



    6. Como se vê do trecho transcrito da decisão reclamada, foi concedida a complementação da aposentadoria da parte beneficiária pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento no entendimento assentado por esta Suprema Corte no RE 590.260-RG (Tema 139), segundo o qual os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram após a referida emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos em relação aos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo.



    A Corte reclamada consignou, ademais, que, após o advento da EC 20/1998, a omissão do ente público em criar o seu próprio regime previdenciário gerou a sua obrigação de complementar os proventos pagos pelo INSS.



    7. De modo diverso, na ADI 4.143, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos de lei estadual que permitiam a concessão de vantagens, direitos e deveres dos servidores públicos efetivos a integrantes dos quadros de pessoal suplementar, especial e celetistas, não aprovados em concurso público, bem como autorizavam a designação de servidores para ocupar outros cargos que integrem sua categoria funcional, desde que comprovem estar habilitados ou capacitados profissionalmente para exercer as atribuições do novo cargo, ante violação do art. 37, II, da Constituição.



    8. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    9. Noutro giro, com relação à alegação de violação do ARE 1.306.505-RG (Tema 1.157), emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    10. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    11. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária, haja vista proposta a reclamação contra decisão que julgou a apelação.



    12. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.8.2021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.



    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)



    13. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    14. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora